Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. REVISÃO CONTRATUAL INVIÁVEL EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão fundamentada na inadimplência do réu em contrato de financiamento com alienação fiduciária. Deferida liminarmente a apreensão do veículo, foi proferida sentença de procedência, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do autor.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo da ação de busca e apreensão é competente diante da existência de ação revisional proposta pelo réu; (ii) estabelecer se houve constituição válida em mora mediante notificação extrajudicial; e (iii) determinar se é cabível a revisão contratual na presente ação, diante da alegação de litispendência.
III. Razões de decidir
3. A reunião da ação revisional com a ação de busca e apreensão é inviável, pois, apesar de ambas estarem lastreadas no mesmo contrato, possuem pedidos e causas de pedir distintas, o que afasta a existência de conexão, nos termos do art. 55 do CPC/2015.
4. A constituição em mora do devedor foi devidamente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS), afastando a alegação de vício no desenvolvimento válido e regular do processo.
5. A revisão contratual não pode ser analisada na presente ação, pois já é objeto de demanda própria proposta pelo réu, configurando litispendência parcial, que impede a rediscussão das mesmas questões no âmbito da busca e apreensão.
IV. Dispositivo
6. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 301, §§ 2o e 3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJDFT, Conflito de Competência no 0752800-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJDFT, Acórdão 1910563, 0704418-48.2022.8.07.0017, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21.08.2024.